Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703584-67.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAKON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BRUNO ESTÉFANO TEIXEIRA, SEBASTIÃO TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAKON EMPREENDIMENTOS IMOBILIáRIOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por BRUNO ESTÉFANO TEIXEIRA e SEBASTIÃO TEIXEIRA: Trata-se cumprimento de sentença no qual a parte devedora ofertou um bem imóvel, situado em Águas Lindas/GO, como forma de pagamento. Segundo o devedor, trata-se de um terreno adquirido em 2011 pelo valor de R$ 230.000,00, mas que atualmente valeria R$ 470.700,00, de acordo com seu laudo particular. Intimado, o exequente aduz intempestividade, visto que o bem teria sido ofertado fora do prazo de 03 dias, para pleitear a incidência dos acréscimos descritos no art. 523, §1o, do CPC. Além disso, manifesta discordância em receber o bem em pagamento. A esse respeito, tenho que não houve o pagamento voluntário da obrigação. Quanto ao prazo, não assiste razão o credor, uma vez que o prazo do devedor é de 15 dias úteis para pagamento voluntário (art. 523 do CPC). Sendo certo que a oferta do bem ocorreu dentro do prazo para pagamento. Todavia, na forma do art. 313 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. No caso dos autos, a prestação exigida do devedor é pecuniária, ficando ao alvedrio do credor receber o bem imóvel ofertado como pagamento. Trata-se de uma liberalidade, não podendo ele ser compelido a receber a tal prestação diversa (bem imóvel como pagamento). Destaca-se que não há falar nas hipóteses de substituição da penhora descritas no art. 848 do CPC, a qual pressupõe a efetivação de uma penhora para, só então, o devedor propor a troca do bem, o que não é o caso dos autos, onde não houve nenhuma constrição. E ainda que fosse o caso de substituição, é verossímil a tese do credor de que o bem ofertado teria baixa liquidez, já que adquirido pelo devedor em 2011, que mesmo atuando no ramo de empreendimentos imobiliários, nunca construiu no terreno para comercialização, de onde se faz presumir que a liquidez é realmente baixa. Não se olvida da regra do art. 805 do CPC segundo a qual a execução se dará pela forma menos onerosa ao devedor. Contudo, esse primado se aplica quando, diante de dois ou mais modos idôneos de satisfação da obrigação, o menos gravoso seja adotado. Ocorre que não é a hipótese dos autos, pois, como visto, paira dúvida sobre a liquidez do imóvel. Diante desse contexto, vejo que o devedor assumiu um risco. Caso o credor tivesse aceitado o bem ofertado, a obrigação seria extinta pelo pagamento. Como não houve aceite, tem-se que não houve o adimplemento da obrigação no prazo legal, respondendo o devedor pelos acréscimos do art. 523, §1o, do CPC (10% de multa + 10% de honorário advocatícios). Dispositivo Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do devedor de oferta do imóvel apontado como pagamento, devendo o devedor responder na forma do art. 523, § 1o, do CPC. INTIME-SE o exequente para promover a juntada de nova planilha com a incidência dos encargos supramencionados. A Agravante sustenta que o bem imóvel ofertado garante a execução e a liquidação do débito. Salienta que não há rigidez na ordem de preferência de pagamento e foi comprovada a liquidez do imóvel. Conclui não ter dinheiro para o pagamento da dívida e que o imóvel serve a esse propósito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada“para aceitar o bem nomeado pela Agravante para o pagamento do cumprimento de sentença e para não incidir a multa e os honorários advocatícios referido no artigo 523 do CPC”. Preparo recolhido (IDs 14289840 e 14289841). É o relatório. Decido. Não há como vislumbrar a probabilidade do direito da Agravante. Primeiro – e principalmente –, porque, no “CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA”, o executado não tem o direito subjetivo de oferecer, como pagamento da dívida (quantia certa), imóvel de sua propriedade. No prazo do artigo 523, caput, do Código de Processo Civil, o executado pode pagar o débito cobrado e, por conseguinte, escapar da incidência da multa e dos honorários advocatícios de que cuidam o § 1o desse dispositivo legal. Pagamento de dívida de dinheiro (quantia certa) mediante imóvel constitui dação em pagamento, instituto que pressupõe a aquiescência do credor, consoante dispõe o artigo 356 do Código Civil. Segundo, porque, mesmo na perspectiva da penhora, o executado, na sistemática do novo Código de Processo Civil, também não tem direito subjetivo à nomeação de bem, a teor do que estabelece o artigo 829, § 2o, da Lei Processual Civil. É de se consignar que, segundo o princípio da efetividade previsto no artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução “realiza-se a execução no interesse do exequente”, de maneira que o princípio da menor onerosidade não pode ser utilizado para inviabilizar, dificultar ou alongar a execução. Na lição de Daniel Amorim Assunção Neves: É evidente que tal princípio [menor onerosidade] deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, sem a qual o processo não passa de enganação. O exequente tem direito à satisfação de seu direito (sic.), e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado. O que se pretende evitar é o exagero desnecessário de tais gravames. Esse é um dos motivos para não permitir que um bem do devedor seja alienado em leilão judicial por preço vil (art. 891 do Novo CPC). O estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Tratando-se de princípios não conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao juiz, no caso concreto, em aplicação das regras da razoabilidade e da proporcionalidade, encontrar um "meio-termo" que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado. (Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: JusPODVUM, 2016. p. 980-981). Note-se que, de acordo com o artigo 835, § 1o, do Código de Processo Civil, a penhora em dinheiro é prioritária e que, consoante o artigo 805, parágrafo único, do mesmo diploma legal, que alberga o princípio da menor onerosidade, “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Nesse contexto, antes que se tenha patenteado na execução que o executado não possui outro bem senão aquele indicado, não se pode subtrair do exequente a indicação de meios mais eficazes para a consecução do seu crédito. Na precisa ponderação de Marcos Vinicius Rios Gonçalves: Não se pode perder de vista que o objetivo da execução é a satisfação do exeqüente: se houver vários meios equivalentes para alcançá-la, deve o juiz preferir a que cause menos ônus para o executado. Mas, para tanto, é preciso que os vários modos sejam equivalentes, no que concerne ao resultado almejado pelo exeqüente. (Novo Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 9a ed., Saraiva, 2016, p. 34). Portanto, não há como admitir, no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator